Tribunal: TJMT
Processo: 1007159-62.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007159-62.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Rural - Agrícola/Pecuário, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ALEXANDRE CESAR LUCAS - CPF: 022.037.091-54 (ADVOGADO), OSVALDO GILDO - CPF: 211.413.809-78 (EMBARGADO), ODALIA DE OLIVEIRA FERREIRA GILDO - CPF: 238.668.379-68 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO PRADO RUIZ - CPF: 761.845.108-78 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MARRAFON - CPF: 843.561.701-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIDIA MARIA FERRO PRADO RUIZ (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

O c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Carlos Eduardo Prado Ruiz e o Espólio de Lídia Maria Ferro Prado Ruiz, em face do v. acórdão proferido nos embargos de declaração aviado na ação rescisória apreciada por esta Turma, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes apontam que o v. acórdão incorreu erro material, caracterizado pela adoção de premissa fática equivocada, porquanto sequer foi oportunizado às partes a especificação de provas. Aduz que a instrução probatória é imprescindível, a fim de que sejam demonstradas as circunstâncias fáticas que atraem as hipóteses de exceção de impenhorabilidade, sob pena de cerceamento de defesa.

Por fim, pugnam pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 162764684), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação dos embargantes ao pagamento de multa, nos termos do art. 1.026, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência erro material, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Destarte, ressalto que o c. STJ entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir a decisão e, até mesmo, modificá-la, contudo, no caso em apreço, o v. acórdão não apresenta premissa equivocada.

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto a erro material estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no embargos de declaração foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Turma chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão dos embargantes na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
À vista disso, em que pese as alegações dos embargantes, é de clareza solar a inexistência de omissão no v. acórdão, pois restou suficientemente fundamentada a ocorrência de erro de fato, posto que a sentença rescindenda considerou inexistente a prova de que se tratava de bem de família e pequena propriedade rural o imóvel discutido, mesmo com a presença do auto de penhora e avaliação realizado por oficial de justiça, além da cópia da matrícula do imóvel apresentada pelos executados, que demonstram que os autores residem no local e que o imóvel possui área de 110ha (cento e dez hectares) de terra rural, se enquadrando como pequena propriedade rural o que o torna impenhorável. Assim, e
m consequência do erro de fato, houve a violação manifesta da norma jurídica, conforme exposto.

De outro norte, quanto à alegação dos embargantes, de que demonstraram, por meio de prova documental, que o crédito perseguido no feito originário é decorrente da compra e venda do próprio bem, esclareço que os tão alardeados documentos, ou seja, os manuscritos nos quais constam cálculos e valores, sem qualquer especificação, bem como aqueles concernentes à compra e venda do imóvel em litígio (id. 127910683 e seguintes), em nada corroboram com a aludida tese, mormente considerando que constam expressamente José de Oliveira e sua esposa – terceiros estranhos à lide, na condição de vendedores, sendo promissários compradores os autores/embargados, conforme devidamente registrado na matrícula do imóvel (id. 127913650).

Assim, não há o que se falar em reconhecimento de dívida decorrente da aquisição do próprio bem constrito, a fim de afastar a regra da impenhorabilidade, tampouco em considerar como “indícios da transação na participação do exequente na condição de procurador do vendedor para lavratura da escritura pública de compra e venda, bem como na transferência e registro da hipoteca em datas próximas”, conforme asseverado pelos recorrentes em suas razões recursais, pois as provas apresentadas são inaptas para demonstrar o quanto alegado, pois, repiso, consta da matrícula do imóvel (id. 127913650, p. 3), que o bem foi adquirido pelos embargados, constando como antigos proprietários terceiros estranhos à lide.

Superada essa questão, quanto à alegação de que os embargados possuem outros imóveis, ressalto os embargantes juntaram cópia da ação de usucapião n. 0000826-04.2014.8.11.0018 e da ação de execução de título extrajudicial n. 0004487-20.2016.8.11.0018 (id. 127913653 e seguintes). Entretanto, basta uma simples análise dos aludidos documentos para se verificar que não há qualquer indício de que os embargados tenham outros imóveis, mormente considerando que a certidão expedida pelo Oficial de Justiça, nos autos da aludida execução (id. 127913678), mencionada pelos embargantes, simplesmente relata que “os mesmos já possuíram propriedade naquele lugar, mas já vendeu e se mudou para um sítio em Novo Horizonte do Norte”, que, diga-se de passagem, é o município em que está localizado o imóvel em litígio.

À vista disso, em que pese as provas documentais apresentadas na contestação, conforme já asseverado no v. acórdão, os embargantes não se desincumbiram de
afastar a presunção relativa de impenhorabilidade do imóvel.

Por derradeiro, quanto à alegação de omissão, ante a necessidade de instrução probatória, esclareço aos embargantes que o pedido genérico de produção de prova não configura cerceamento de defesa, notadamente quando a controvérsia está pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, além das já constantes dos autos, até porque é cediço que o juiz é o destinatário das provas, lhe sendo facultada a dispensa daquelas que entender desnecessárias ou protelatórias, e entender o magistrado condutor do feito pela suficiência dos elementos juntados ao processo, conforme dispõe o art. 355, I, do CPC.

No caso em pauta, a matéria controvertida quanto à impenhorabilidade do imóvel, prescinde de outras provas além das documentais carreadas, por ser inócuas à resolução da vexata quaestio, não constituindo, pois, cerceamento de defesa, mormente considerando
o quão genérico se mostra o pedido dos embargantes, tendo em vista que sequer indicam qual prova efetivamente seria necessária, útil e relevante para o deslinde da controvérsia
.”
(id. 160271176 – grifei e negritei)

À vista disso, resta evidente a ausência de vícios, tendo em vista que o acórdão embargado não apresenta premissa equivocada, pois conforme fundamentado, o pedido genérico de produção de prova não configura cerceamento de defesa, notadamente quando a controvérsia está pautada na análise de questão de direito e de fato que independem de outras provas, além das já constantes dos autos.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço aos embargados que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 04 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023